Tribunal: STF
Processo: CJ 6236
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES (CPC., 711). INTERESSE DE AUTARQUIA.
Cuidando-se de concurso de credores ou de preferência, a competência, em qualquer instância, é a do Juízo da ação principal.
Conflito de jurisdição conhecido para fixar-se a competência do Tribunal suscitado.